Tribunal: STF
Processo: HC 240519
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 867.608/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 34 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por haver praticado latrocínio consumado, roubo consumado e corrupção de menores. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 33 anos, 1 mês e 13 dias de reclusão, em acórdão assim ementado:



    Latrocínio consumado, roubo duplamente majorado e corrupção de menores. Recorrente que, na companhia, ao menos, do corréu (autos desmembrados) e de dois adolescentes, deliberam assaltar a adega “Gamarra Bebidas” em razão da recepção de informações de que no local era guardada a quantia de R$ 40.000,00. Agentes que agem em hipótese de nítida divisão de tarefas, competindo ao recorrente ingressar nas dependências do estabelecimento, o que fez na companhia dos dois menores. Ações que culminam com a realização de disparos de arma que atingem a cabeça e o tórax do proprietário do estabelecimento que, em razão dos ferimentos, faleceu, sendo subtraída a importância de R$ 1.200,00, vindo um dos agentes a fugir na posse do veículo Fiat Palio do ofendido Marco Aurélio, que havia rumado àquele local na companhia do filho e com a intenção de comprar refrigerantes. Corréu, inicialmente absolvido, que se viu condenado em segundo grau de jurisdição. Relatos da testemunha protegida I (que narrou tivesse ouvido, horas depois, os envolvidos nos fatos, dentre os quais o recorrente, tecendo comentários sobre eles) que encontram suporte nas declarações, relativamente à dinâmica dos fatos, do ofendido Marco Aurélio, de Agneilda, de Michelle e de Ana Lúcia (esposa da vítima fatal). Ofendida Ana Lúcia e Testemunhas Protegidas I e II que reconhecem pessoalmente o recorrente na via administrativa. Versão exculpatória isolada. Prova hábil. Cerceamento de atividade defensiva não evidenciado. Latrocínio, roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de agentes) e corrupção de menores bem caracterizados. Penas ligeiramente reduzidas, com a exasperação das sanções, pelo concurso formal entre os delitos de roubo e de latrocínio, na sexta parte. Hipótese, mesmo, de concurso formal entre os delitos de corrupção de menor. Reincidência bem comprovada. Regime fechado absolutamente necessário. Apelo parcialmente provido. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal local, indeferida liminarmente. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A tese de nulidade do reconhecimento pessoal já foi apreciada por esta Corte Superior nos autos do AREsp n. 1.327.860/SP, oportunidade em que o agravo em recurso especial foi desprovido.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: Não há outra prova que incrimine o paciente senão o reconhecimento pessoal que [...] não respeitou o disposto no artigo 226 do CPP. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade dos reconhecimentos submetidos ao paciente, com a consequente anulação de sua condenação. 



    É o relatório. Decido. 



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 1.327.860/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente